Tribunal: TJMT
Processo: 1000153-78.2025.8.11.0027
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000153-78.2025.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ELIANA SOARES CAMPOS - CPF: 022.937.521-94 (APELANTE), FABIO ARTHUS FELIPAZZI - CPF: 363.650.278-69 (ADVOGADO), SARA ELEN NEVES VEIGA - CPF: 399.428.758-83 (ADVOGADO), ERIKA RISSO PIRES - CPF: 430.669.838-62 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. PROVA DOCUMENTAL COMPOSTA POR TELAS SISTÊMICAS, FATURAS, RELATÓRIOS DE CHAMADAS E HISTÓRICO DE PAGAMENTOS. COMPORTAMENTO CONCLUDENTE DO CONSUMIDOR. PAGAMENTOS REITERADOS DAS FATURAS. RECEBIMENTO DAS COBRANÇAS EM
E-MAIL
PESSOAL. COMUNICAÇÃO DAS LINHAS COM NÚMERO PARTICULAR DA AUTORA. LEGITIMIDADE DOS DÉBITOS. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO. REGISTRO NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME COMO OFERTA DE ACORDO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto em virtude da sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais proposta em face de empresa de telefonia, julgou improcedentes os pedidos iniciais. A autora sustenta inexistência de contratação, impugna a força probatória de telas sistêmicas e documentos internos apresentados pela Requerida e requer a declaração de inexigibilidade do débito e a condenação da fornecedora ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os documentos apresentados pela empresa de telefonia (telas sistêmicas, faturas, relatórios de chamadas e histórico de pagamentos) são suficientes para comprovar a contratação e a legitimidade dos débitos; (ii) estabelecer se houve inscrição indevida do nome da consumidora em cadastro de inadimplentes capaz de ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, pois a própria autora dispensou a produção de provas e requereu o julgamento antecipado da lide, operando-se a preclusão lógica quanto à alegação posterior de necessidade de dilação probatória.

4. O sistema processual admite a utilização de todos os meios legais e moralmente legítimos de prova, cabendo ao magistrado valorar o conjunto probatório segundo o princípio da persuasão racional.

5. Telas sistêmicas possuem eficácia probatória quando analisadas em conjunto com outros elementos documentais que corroboram suas informações, como faturas detalhadas, relatórios de chamadas e histórico de pagamentos.

6. O acervo documental demonstra a existência das linhas telefônicas vinculadas à autora, com faturas emitidas em seu nome, registros de chamadas frequentes entre os números contratados e comunicação direta com número telefônico por ela indicado em procuração juntada aos autos.

7. Comprova-se que as faturas eram encaminhadas ao e-mail pessoal da autora, utilizado também como meio de autenticação em documentos processuais, o que evidencia ciência acerca das cobranças e da relação contratual.

8. A coincidência de dados cadastrais, especialmente endereço utilizado em outro processo judicial ajuizado pela própria autora, reforça a vinculação dos contratos à sua esfera pessoal.

9. A contratação de serviços de telefonia admite forma livre, não sendo imprescindível a apresentação de instrumento contratual escrito ou gravação telefônica quando a relação jurídica pode ser demonstrada por outros meios de prova.

10. O pagamento reiterado das faturas por longo período configura comportamento concludente incompatível com a alegação de inexistência de contratação, revelando aceitação tácita da relação contratual à luz da boa-fé objetiva.

11. A alegação de que algumas linhas estariam em nome do filho da autora não afasta sua responsabilidade, pois as contratações ocorreram quando este era relativamente incapaz e foram assistidas pela genitora, além de terem sido mantidos pagamentos mesmo após a maioridade.

12. A inserção do débito na plataforma Serasa Limpa Nome caracteriza mera oferta de acordo e não configura negativação pública em cadastro de inadimplentes.

13. A inexistência de inscrição indevida, aliada à existência de múltiplas restrições creditícias preexistentes em nome da autora, afasta a configuração de dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A contratação de serviços de telefonia pode ser comprovada por conjunto probatório formado por telas sistêmicas, faturas, relatórios de chamadas e histórico de pagamentos, dispensando instrumento contratual formal quando evidenciado comportamento concludente do consumidor. 2. O pagamento reiterado de faturas e o recebimento das cobranças em e-mail pessoal evidenciam ciência e aceitação da relação contratual, afastando a alegação de inexistência de contratação. 3. O registro de dívida na plataforma Serasa Limpa Nome como oferta de negociação não configura negativação em cadastro restritivo de crédito nem gera dano moral indenizável.

____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts.
369, 371 e 373, II. CC, arts.
107 e 422. CDC, art. 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada: TJ-AM, AC no 0658525-37.2020.8.04.0001, Rel. Des. Domingos Jorge Chalub Pereira, Terceira Câmara Cível, j. 17.05.2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível n.o 1000153-78.2025.8.11.0027

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Eliana Soares Campos em virtude da sentença proferida pela Juíza da Vara Única da Comarca de Itiquira, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Pedido de Indenização por Danos Morais ajuizada em face de
Telefônica Brasil S.A.

A Juíza singular julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa por ser beneficiária da justiça gratuita.

Em suas razões, a Recorrente suscita preliminar de cerceamento de defesa, alegando que a Apelada não trouxe aos autos documentos imprescindíveis para a comprovação da legitimidade do débito, tendo se limitado a apresentar documentos internos unilaterais desprovidos de força probatória.

No mérito, argumenta que a sentença conferiu valor probatório absoluto a documentos produzidos exclusivamente pela própria fornecedora, tais como telas sistêmicas, relatórios de chamadas e histórico de pagamentos, sem qualquer comprovação da origem, da autoria e da efetiva anuência da Apelante.

Salienta que a Apelada não apresentou instrumento contratual, gravação de adesão ou autorização formal capaz de demonstrar a efetiva contratação dos serviços, em afronta ao artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil e ao artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Afirma que a sentença incorreu em grave equívoco ao valorizar registros internos da própria fornecedora e relativizar a ausência de contrato, invertendo indevidamente a lógica do sistema probatório.

Alega que a mera realização de pagamentos, por si só, não é capaz de suprir a ausência de prova da contratação, sobretudo em relações de consumo marcadas por evidente assimetria informacional.

Insurge, por fim, contra a improcedência do pedido de indenização por danos morais, sustentando que a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, causando-lhe constrangimento e abalo de crédito.

Firme nesses argumentos, pugna pela reforma integral da sentença.

Contrarrazões no Id. 350734382.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026